Tribunal: TJMT
Processo: 1039496-10.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039496-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO CARLOS FERNANDES DIAS - CPF: 224.982.491-68 (APELANTE), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO), PEDRO FONTES FILHO - CPF: 108.550.411-53 (APELADO), JACQUELINE MIRANDA FONTES - CPF: 861.953.791-15 (ADVOGADO), TEOBALDO CORDOBA DA SILVA - CPF: 171.339.391-34 (APELADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Sindical. Apelação Cível. Liberdade De Expressão Em Disputa Eleitoral Sindical. Inexistência De Dano Moral.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por presidente e candidato à reeleição do SIPROTAF
em desfavor
membros da chapa opositora, sob alegação de divulgação de mensagens difamatórias com intuito de desequilibrar o processo eleitoral sindical.

2.
Pedido de tutela inibitória para cessar publicações ofensivas e indenização por danos morais
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se as manifestações em redes sociais configuraram ato ilícito e dano moral; (
ii
) se a concessão da tutela inibitória implica reconhecimento de dano moral presumido.

III. Razões de decidir

4. A tutela inibitória tem natureza preventiva e não exige dano consumado; já o dano moral pressupõe ofensa concreta à honra, dolo ou culpa, nexo causal e prova do prejuízo.

5. As manifestações ocorreram em contexto de crítica à gestão sindical, sem imputação de crime ou ataque pessoal direto, não havendo prova de abalo concreto à honra do autor.

6. A liberdade de expressão em ambiente político e sindical admite críticas severas a figuras públicas, sem configurar dano moral na ausência de excesso ilícito
comprovado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Figuras públicas em ambiente sindical estão sujeitas a críticas severas no exercício da liberdade de expressão, não configurando dano moral na ausência de prova concreta de ofensa à honra."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, IV e X; CPC,
arts
. 300, 384 e 497; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.986.323/SP; TJCE,
ApCiv
0895038-73.2014.8.06.0001.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1039496-10
.20
2
3
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
Recurso de Apelação interposto por
Fernando Carlos Fernandes Dias

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c
umulada
c
om Indenização
p
or Danos Morais
, ajuizada
em face de
Pedro Fontes Filho
e
Teobaldo Cordoba da Silva
.

A demanda foi proposta
em
razão
de manifestações
,
críticas e publicações em redes sociais e grupos de
WhatsApp
durante o processo eleitoral do SIPROTAF – Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso.

O autor
/apelante
, então presidente da entidade sindical e candidato à reeleição, sustent
ou
que os réus
/apelados
extrapolaram os limites da crítica legítima ao divulgarem mensagens difamatórias que comprometeriam sua imagem e honra, requerendo tutela inibitória, retratação pública, destituição de cargo e indenização por danos morais.

A
o prolatar a
sentença
, o Juiz
de primeiro grau confirm
ou
a tutela inibitória
, no qual havia
determina
do a
absten
ção de
os apelados praticarem quaisquer atos
em grupo de whatsapp, bem como para apagar mensagens agressivas
relacionadas à
imagem do
apelante
à
Assembleia Geral do SIPROTAF
,

sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00
(um mil reais)
, por dia.

Lado outro, no mérito
,
rejeitou
o pedido de indenização por danos morais, por entender que as manifestações se inseriram no contexto de crítica institucional, protegida constitucionalmente, e que não
ficou
configurada calúnia, difamação ou injúria, tampouco houve prova de conduta pessoalmente ofensiva por parte do corréu

Teobaldo Cordoba da Silva
.

Ao final, d
etermino
u

o
rate
io (
50%)
das verbas de sucumbência e
fixo
u
a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o autor
alegou que a sentença é contraditória, pois confirmou a
tutela inibitória
, fundada na plausibilidade do direito,
mas
neg
ou o pedido indenizatório por
dano moral
.

Arguiu que
nada foi dito quanto
à responsabilidade do corréu Teobaldo

Cordoba da Silva
, que teria se beneficiado das condutas do outro requerido
.

Sustentou que o Juiz deixou de enfrentar os
pedidos acessórios, como a destituição do cargo, retratação pública e condenação solidária
.

No mais, renitente,
sustenta a ocorrência de dano moral
presumido
, tendo em vista a gravidade das manifestações
acoimadas de difamatórias
.

Contrarrazões nos Ids 314736944 e 314736945.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Fernando Carlos Fernandez Dias
,
na condição de
presidente em exercício e candidato à reeleição do Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso – SIPROTAF,
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória
em face de
Pedro Fontes Filho
e
de
Teobaldo Córdoba da Silva
, ambos servidores públicos estaduais, sob a
tese
de que os requeridos v
inha
m praticando atos difamatórios e abusivos com o intuito de tumultuar o processo eleitoral da entidade sindical e macular sua imagem pessoal e profissional.

R
elat
ou
que o SIPROTAF, fundado em 22 de outubro de 1
.
988, é entidade representativa dos profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização vinculados à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, administrada por diretoria eleita com mandato trienal.

Disse que a
eleição referente ao triênio 2024/2026 foi convocada para o dia 27 de outubro de 2023, com início do processo eleitoral em 31 de agosto de 2023, data em que foi publicado o regimento interno eleitoral.

Afirm
ou
que, a partir dessa data, instaurou-se o denominado período eleitoral qu
e
, à semelhança do que ocorre no
Direito Eleitoral Público, exige observância rigorosa
d
os princípios da legalidade, moralidade e igualdade de oportunidades entre as chapas concorrentes.

Explicou que, n
esse período, a gestão sindical e seus órgãos auxiliares, como o conselho fiscal, devem se abster de condutas que causem desequilíbrio ou manipulação das informações junto aos filiados, sobretudo pela propagação de
“
fake
News”
e manifestações politiqueiras.

Segundo o autor
/apelante
, o requerido Pedro Fontes Filho, membro do conselho fiscal do sindicato, te
ria
extrapolado suas atribuições estatutárias,
porque se
utiliz
ou
do cargo para divulgar informações inverídicas e distorcidas sobre a administração do SIPROTAF, por meio de
redes sociais
e
grupos de WhatsApp
, com o propósito de confundir os filiados e desmoralizar a atual diretoria.

Quanto a
o requerido Teobaldo Córdoba da Silva, candidato à presidência pela chapa de oposição, seria o principal beneficiário eleitoral de
tais
condutas,
pois
particip
ou
e incentiv
ou
publicações de natureza ofensiva e caluniosa, inclusive como administrador de grupo virtual em que são disseminados ataques pessoais ao autor e à sua família.

S
ustent
ou
que ambos os requeridos
/apelados
, movidos por interesses eleitorais, distorce
ra
m fatos devidamente aprovados em assembleia geral e fiscalizados regularmente pelo próprio conselho fiscal que
,
até julho de 2023
,
sempre emitiu pareceres favoráveis à gestão, sem qualquer ressalva ou impugnação.

A despeito disso,
com o início do processo eleitoral, os mesmos conselheiros passaram a divulgar cartazes e mensagens injuriosas, afirmando existir irregularidades na administração financeira e nas contratações de serviços advocatícios, o que o autor qualifica como mudança oportunista de postura.

Entre os principais episódios
perpetrados pelos requeridos/apelados
, o autor
/apelante
destac
ou
a contratação do escritório Coutinho &
Polisel
– Advogados Associados S/C, firmada em 26 de abril de 2021, mediante contrato de prestação de serviços advocatícios

ad
exitum
, no valor de R$ 400.000,00
(quatro
centos mil reais)
, aprovado em Assembleia Geral e fiscalizado pelo próprio conselho fiscal.

Expôs que o
objeto contratual consistia em atuação junto ao Poder Executivo e Legislativo estadual visando assegurar a paridade remuneratória dos aposentados e pensionistas da categoria, pleito que resultou na Lei Complementar nº 731/2022, considerada grande conquista sindical.

P
rosseguiu no relato dizendo que
, em 22 de maio de 2023, foi celebrado novo contrato com o mesmo escritório, igualmente aprovado pela Assembleia,
e
desta vez
o escopo era
impedir a extinção dos cargos de Agente de Fiscalização, Arrecadação e Tributação (AFATE)
, bem como
garantir a equiparação salarial entre ativos e inativos, em face do trâmite da Mensagem nº 11/2023 na Assembleia Legislativa.

Disse que o
trabalho
do escritório contratado
culminou na
publicação da
Lei Complementar nº 763/2023, que preservou 550
(quinhentos e cinquenta)
cargos e consolidou o direito à revisão paritária das aposentadorias.

In
obstante

tais esforços à frente da presidência do
SIPROTAF
, mesmo tendo participado das assembleias e aprovado as contratações,
os requeridos
/apelados

passaram a divulgar mensagens e

cards
difamatórios, afirmando que os advogados seriam “lobistas” e “abutres”, e que o sindicato estaria sendo lesado financeiramente sob a complacência do presidente.

Alegou que t
ais publicações, amplamente veiculadas em grupos de WhatsApp e redes sociais, foram registradas em ata notarial, servindo como prova da conduta injuriosa e difamatória.

À luz do
art. 40 do Estatuto Social do SIPROTAF, que delimita as competências do conselho fiscal,
que são:
orientar, disciplinar e fiscalizar as atividades da diretoria executiva, zelando pelos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e motivação, sempre mediante parecer técnico e fundamentado
, s
ustent
ou
que o requerido Pedro Fontes abusou do poder conferido pelo cargo,
pois teria
utilizado informações internas e confidenciais para fins eleitoreiros, conduta que viola o dever de imparcialidade, lealdade e sigilo inerente à função fiscalizatória.

Por analogia, cit
ou
os
arts
. 154, 155 e 165 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), segundo os quais os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores, devendo agir com boa-fé e no interesse institucional, e respondendo por omissões, excessos e irregularidades.

Reforç
ou
que a atuação do
membro do conselho fiscal
configur
ou
abuso
, posto que o
fiscalizador transform
ou
o órgão de controle em instrumento de intimidação, intriga ou chantagem política.

Forte nesses argumentos, o autor/apelante pediu a concessão da tutela inibitória, a fim de
que os r
equeridos/apelados
se abst
ivesse
m de publicar, propagar ou manter mensagens ofensivas, bem como que apag
ass
em
as publicações existentes
,
e fossem

proibid
as
de
distorcer fatos aprovados em Assembleia Geral do SIPROTAF
.

Requer
eu
, ainda, que Pedro Fontes Filho
fosse
temporariamente afastado do exercício das funções de conselheiro fiscal até o término do pleito, a fim de impedir a reiteração das condutas lesivas.

No mérito, pediu a confirmação da tutela de urgência e
a condenação dos requisitos/apelados a
pagarem indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, considerando a gravidade das ofensas e a repercussão pública das mensagens
.

Ao analisar o pedido de tutela inibitória, a Juíza da causa fundamentou que
os
documentos
apresentados
, especialmente os
prints
das conversas,
deixou claro
que os requeridos
/apelados
pertenciam à chapa opositora e faziam postagens que ultrapassavam a liberdade de manifestação, atingindo a imagem do autor
enquanto candidato à reeleição da presidência
.

A
ssim, entendeu que a
proximidade do pleito sindical configurou o perigo de dano, pois as mensagens poderiam macular o processo eleitoral.

Diante disso,
deferiu a tutela de urgência
e
determin
ou q
ue os r
equeridos
se abstivessem de caluniar, difamar,
injuriar ou
,
de qualquer forma
,
macular a imagem do autor
/apelante
, devendo apagar mensagens ofensivas publicadas em grupo de WhatsApp, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(um mil reais)
.

Em sua defesa,
Teobaldo Córdoba da Silva

afirm
ou
jamais ofend
eu a pessoa
do autor
/apelante
e sustent
ou
que suas manifestações decorrem do exercício da liberdade de expressão assegurada pelo art. 5º, IV, da Constituição Federal.

Aleg
ou
que as conversas questionadas datam de 27/05/2023, portanto
,
anteriores ao início do período eleitoral (31/08/2023), e que foram retiradas de contexto, sem comprovação de autenticidade, tampouco de dano
.

Sustent
ou
que o autor induziu
a Juíza
a erro ao omitir datas e trechos das mensagens, que não se referem diretamente à pessoa
do presidente do sindicat
o, mas a debates gerais sobre a atuação sindical e a contratação de escritórios de advocacia pelo SIPROTAF
, cujas
críticas
seriam
legítimas ao gasto de mais de R$ 1
.000.000,00 (
milhão
de reais)
sem resultados satisfatórios para a categoria
.

Ressalt ou que o diálogo n ão contém
ofensa, difamação ou calúnia
à pessoa do apelante
,
mas simples
crítica política
legítima a figura pública
.

Anotou que o apelante
foi reeleito, o que demonstra ausência de prejuízo
, e que a
mera condição de administrador do grupo não gera responsabilidade por manifestações de terceiros, pois impedir opiniões violaria a liberdade de expressão no Estado Democrático de Direito
.

E mais:
acus ou o apelante de ter adota do
o mesmo comportamento que reprova, pois teria publicado vídeo em grupo de WhatsApp divulgando a decisão liminar
,
usando-a para fins eleitorais, em tom de ameaça e propaganda.

Assim, afirm
ou
que não há se falar em dano moral quando o próprio
apelante
age com idêntico
modus operandi
.

Pediu a revogação da tutela de urgência e a improcedência dos pedidos.

De seu turno,
Pedro Fontes Filho
(membro do conselho fiscal)
a
leg
ou
ter sido eleito para o triênio 2020–2023, atuando com ética e transparência, com reuniões abertas e publicação dos relatórios contábeis.

Defende
u
que a ação tem motivação política, ajuizada dez dias antes das eleições, e que as mensagens contestadas são temporárias
e foram
apagadas.

Afirm
ou
que a controvérsia surgiu em assembleia sobre a ADI 3199, referente à reestruturação dos cargos de fiscalização estadual, e sobre a contratação de escritório de advocacia por valores elevados.

Esclareceu que se absteve de votar
na aludida assembleia por
irregularidade do edital de convocação, pois o tema “contratação da banca de advogados” não constava da pauta
, e re
ssalt
ou
ser sindicalizado há mais de 30
(trinta)
anos e que suas manifestações foram feitas como associado, não como membro do conselho, amparado pela liberdade de expressão
.

Contest
ou
a validade dos
prints
de WhatsApp apresentados pelo
apelante
, por
falt
a de ata notarial e de comprovação de cadeia de custódia, conforme o art. 384 do CPC
.

Re
nitente, disse
que nunca promoveu difamação ou tumulto eleitoral e que o
apelante
sequer sofreu prejuízo,
pois foi
reeleito, o que afastaria qualquer dano moral.

Logo em seguida à réplica, a instrução foi encerrada, face à desnecessidade de outras provas
.

A partir do conjunto fático probatório, o Juiz concluiu que n
ão houve imputação falsa de crime (art. 138, CP),
muito menos
ofensa gratuita à reputação ou à honra
do apelante
(
arts
. 139 e 140, CP)
, e que as
manifestações ocorreram no contexto de debate sindical e
de
prestação de contas, ambiente naturalmente conflituoso e protegido pela liberdade de expressão (art. 5º, IV e IX, CF)
.

Fundamentou que o requerido
Pedro Fontes atuou dentro de suas atribuições de conselheiro fiscal
, e que T
eobaldo Cordoba não participou diretamente dos fatos,
pois
sua inclusão
se deu apenas pelo fato de
pertencer à chapa opositora.

O
Juiz
singular

reconheceu que algumas mensagens poderiam ter conteúdo crítico e
,
até ácido, mas não caracterizavam ato ilícito indenizável.

O
bservou que a crítica política deve manter limites éticos e veracidade, sendo reprovável a distorção de fatos para fins eleitorais.
Por essa razão, ratificou
a tutela de urgência, por entender que ainda persistiam os requisitos de verossimilhança e perigo de dano.

Lado outro,
não reconheceu dano moral,
míngua de
p
rova do
abalo concreto à honra do autor
, uma vez que o caso não é de dano presumido
.

Inconformado, o apelante recorreu e, em síntese, insiste na pretensão indenizatória
, alegando, de início,
contradição entre a tutela inibitória e a negativa de danos morais
.

Aleg
ou
que a concessão da tutela inibitória seria incompatível com a rejeição do pedido de indenização por dano moral,
posto que
a existência de ilicitude reconhecida na decisão liminar ensejaria a presunção do dano moral.

Com o devido respeito à tese recursal,
a natureza jurídica das tutelas inibitória e reparatória é essencialmente distinta, como bem delimitado na sentença recorrida.

A tutela inibitória
,
prevista no art. 497 do CPC
,
é essencialmente preventiva, voltada a evitar a reiteração de conduta ilícita ou risco de dano, com base na probabilidade do direito e no perigo de dano (
arts
. 300 e 497 do CPC). Não exige, portanto, a comprovação do dano consumado.

Noutro sentido,
a indenização por dano moral pressupõe configuração de ato ilícito, conforme
arts
. 186 e 927 do Código Civil, e prova do abalo à esfera extrapatrimonial da vítima, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal. Trata-se de juízo exauriente, que depende da verificação de dolo ou culpa, nexo causal e efetiva lesão à honra ou imagem do ofendido.

Portanto, é evidente que
não há contradição lógica na manutenção da tutela inibitória
,
como medida de prudência processual
,
e o indeferimento da indenização por
falta
de pressupostos da responsabilidade civil.

Quanto à
tese de dano moral
presumido
em ambiente sindical
, e
mbora
parte d
a doutrina admita
essa
configuração em hipóteses excepcionais, como nas ofensas veiculadas em larga escala ou em ataques pessoais graves
,
essa presunção não é absoluta, sobretudo quando os fatos envolvem o exercício da liberdade de expressão em contextos de debate político ou sindical.

No caso,
tal qual o Juiz de 1º grau,
as manifestações analisadas se deram em ambiente eleitoral e sindical, com críticas direcionadas à gestão da entidade, especialmente no que tange à contratação de serviços advocatícios. E
e
mbora as expressões utilizadas possam ser classificadas como
desagradáveis
e contundentes, não ultrapassaram o limite do dissenso legítimo.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que, no âmbito da disputa política e sindical, a liberdade de expressão deve ser interpretada com maior amplitude, considerando o interesse público e o direito à crítica institucional
.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES DURANTE DISPUTA
ELEITORAL.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. HONRA E IMAGEM DE FIGURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
. A jurisprudência do STF e do STJ argumenta que figuras públicas, especialmente em contextos eleitorais, estão sujeitas a críticas e manifestações severas no exercício da liberdade de expressão, que estas não configuram, por si só, dano moral.
(...)
Tese de julgamento: ¿Figuras públicas, especialmente em contextos eleitorais, estão sujeitas a críticas severas no exercício da liberdade de expressão, não configurando, por si só, dano moral na ausência de comprovação de prejuízos à honra ou imagem
.
(...)”

(
TJCE -
Apelação Cível- 0895038-73.2014 .8.06.0001, Rel. Desembargador(a) CLEIDE ALVES DE AGUIAR, 3ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 30/10/2024, data da publicação: 30/10/2024), Data de Publicação: 30/10/2024)
.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ABUSO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CRÍTICA POLÍTICA. (...) 2. O propósito recursal é definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se a manifestação do recorrido em rede social extrapolou o direito à liberdade de expressão, configurando ato ilícito ensejador de dano moral indenizável. (...) 4. O direito à livre manifestação do pensamento é consagrado no art. 220, caput, da CF/88. No entanto, esse direito não é absoluto, sendo considerado abusivo se exercido com o intuito de ofender, difamar ou injuriar (animus
injuriandi
), em flagrante violação a outros direitos e garantias constitucionais, tais como a honra, a privacidade e a imagem. 5. A esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas ou notórias, notadamente dos agentes políticos, é reduzida, à medida em que são responsáveis pela gestão da coisa pública. Assim, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, inexiste ato ilícito se os fatos divulgados forem verídicos ou
verossímeis, ainda que eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, notadamente quando se tratar de figuras públicas que exerçam atividades típicas de estado, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e a crítica dizerem respeito a fatos de interesse geral e conexos com a atividade desenvolvida pela pessoa noticiada. 6
(...)
.

(STJ - REsp: 1986323 SP 2021/0303507-3, Data de Julgamento: 06/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2022)
.

Logo, não havendo imputação de crime
ou de
manifestação pessoalmente ofensiva, inexiste o elemento ilícito necessário à configuração do dano moral.

A sentença foi expressa ao afastar a responsabilidade do corréu Teobaldo, por falta de prova de sua participação em condutas ofensivas. Não se pode presumir coautoria com base apenas em afinidade política ou benefício indireto, sem a demonstração de conduta comissiva, omissiva dolosa ou conivência comprovada.

O próprio autor não apresentou qualquer prova concreta de que o corréu tenha publicado, incentivado ou validado as mensagens ofensivas, limitando-se a mencionar o fato de que
Teobaldo era administrador de grupo de WhatsApp e adversário político.

Tais indícios são insuficientes à imposição de qualquer medida inibitória ou reparatória, sob pena de ofensa ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF/88).

E mais: a
inda que a inclusão de seu nome na tutela inibitória tenha se dado de modo genérico, tal questão foi sanada nos embargos de declaração. Portanto, não há omissão ou nulidade a ser reconhecida neste ponto.

Quanto aos pedidos acessórios, igualmente
,
não assiste razão ao apelante.

O pedido de retratação pública está diretamente vinculado à comprovação de ofensa pessoal e dano moral, inexistentes no caso concreto. A sua imposição sem comprovação de ato ilícito configuraria censura judicial indevida,
em manifesta
viola
ção
da liberdade de expressão garantida constitucionalmente.

A condenação solidária, por sua vez, não decorre automaticamente da presença de múltiplos réus, mas da existência de condutas convergentes e causalmente vinculadas a um mesmo dano.

Dada a inexistência de dano indenizável e a
falta
de coautoria ou comunhão de desígnios entre os réus
/apelados
, o pedido perde qualquer sustentação lógica.

Quanto ao pedido de destituição de cargo de conselheiro fiscal, prejudicado pelo fim do mandato (triênio 2020–2023), é incabível no âmbito da jurisdição cível comum, em virtude da autonomia sindical, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou violação estatutária, o que não se verifica.

Com o devido respeito, t
odos esses pontos foram enfrentados e rejeitados nos embargos de declaração
opostos na instância singela
, o que afasta a alegação de omissão da sentença.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao apelo e confirmo integralmente a sentença.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
em face do apelante, no percentual de 12% do valor da causa
, nos t
ermos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025